Tribunal: TJMT
Processo: 1019788-94.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019788-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1019788-94.2023.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: EDER LEAL CAETANO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DESCONTOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente é devida a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente na restituição do valor descontado indevidamente na forma dobrada, no importe de
R$ 7.517,38 (sete mil quinhentos e dezessete reais e trinta e oito centavos),
bem como, condenou ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, decorrentes dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de parcelas do cartão de crédito consignado, não contratado pela recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de responsabilidade civil.

2. Ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

4.
Da impossibilidade de restituição do valor na forma dobrada - Prescrição.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de responsabilidade civil.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou devidamente comprovado nos autos que houve
descontos indevidos de parcelas em folha de pagamento da parte recorrida, decorrente de cartão de crédito consignado não contratado
, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou quanto à checagem dos dados pessoais da pessoa que solicitou a contratação do cartão de crédito,
não havendo o que se falar, portanto, em culpa de terceiro e/ou do consumidor.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

A meu sentir, tal tese recursal não prospera, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude de
descontos indevidos de valores em sua folha de pagamento
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais,
da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que também não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que os valores de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afiguram em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.
Da impossibilidade de restituição do valor na forma dobrada - Prescrição
.

Em relação ao pleito da recorrente por restituição dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento, sob a rubrica “BANCO PAN S/A – CARTÃO DE CRÉDITO”, por serviço não contratado, entendo que
merece parcial acolhimento
, isto porque, devem ser deduzidos os períodos alcançados pela prescrição (2015 - 2018).

Ademais, em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se que os descontos indevidos anteriores ao ano de 2019 restaram prescritos, consoante estabelece
o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
, motivo pelo qual, entendo que não é possível incorporar tais valores ao período não alcançados pela prescrição.

Outrossim, com relação a repetição do indébito, eis que, não há provas de má-fé na conduta da parte recorrente referente aos descontos perpetrados, devendo ocorrer a devolução na forma simples no importe de
R$ 2.452,22 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos),
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples no importe de R$ 2.452,22 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), bem como, declarar prescrito o pleito de ressarcimento dos descontos anteriores ao ano de 2019, alcançados pela prescrição
, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023